Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712274-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C. D. C. D. L. A. D. A. D. P. C. -. S. P. C. AGRAVADO: N. J. D. L., X. I. E. E. D. P. A. E. C. E. DECISÃO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89777262, autos originários) que na execução de título extrajudicial proposta contra XGN Importação e Exportação de Produtos Alimentícios e Cosméticos Eireli e Natal José de Lima, indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos seguintes termos: “Preliminarmente, descadastre-se o sigilo da presente ação, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários dispostos no art. 189, CPC. O exequente pretende o imediato arresto de valores, bens e direitos em nome dos executados por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e CNIB. A tutela de urgência, “in casu”, arresto, nos termos do art. 300, caput, do CPC será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte exequente não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade de risco ao resultado útil do processo e veracidade dos fatos narrados, eis que toda a documentação juntadas foram produzidas de forma unilateral pela interessada. A rigor, não há documento algum nos autos, juridicamente hábeis a se ter sequer como um começo de prova que autorize o deferimento da tutela de urgência postulada. Acrescente-se ao fato de que o rito da execução possibilita aos demandados a prerrogativa de promover o pagamento no prazo de 3 dias, bem como parcelar o valor exequendo em 6 (seis) vezes, após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor integral, no prazo dos embargos, tudo consoante os arts. 829 e 916, do CPC. Assim, ausentes os pressupostos autorizadores para a tutela de urgência pleiteada "in limine litis", a indefiro. Cite(m)-se o(s) executado(s) acima para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida (R$ 4.943.887,17). Caso não o faça(m) no prazo, o Oficial de Justiça deverá penhorar e avaliar bem(ns) suficiente(s) à satisfação do débito, nomeando-se o devedor depositário, de tudo lavrando-se auto, com intimação da(s) parte(s) executada(s). Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Cientifique-se o(s) executado(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, mediante requerimento. Frustrada a tentativa de citação, remetam-se os autos para consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas SISBAJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Após o resultado das pesquisas de endereço, intime-se o exequente a fim de que indique, no prazo de 05 dias, aqueles que deseje sejam diligenciados, sob pena de extinção. Atendido, expeça o CJUVETECA as diligências requeridas para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Tendo sido requerido na petição inicial a penhora de ativos e transcorrido o prazo para pagamento, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, já fica indeferida, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico http://www.registrodeimoveisdf.com.br. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Essa medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. Dou à presente decisão força de mandado.” Alega a agravante-exequente que o deferimento do pedido de arresto se justifica, uma vez que há grave risco ao resultado útil do processo, especialmente após a citação dos agravados-executados, porquanto poderão proceder com medidas de dilapidação patrimonial, a fim de evitar o pagamento do débito. Acrescenta que diligenciou em todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal e não localizou nenhum bem de propriedade dos agravados-executados, presumindo-se o esvaziamento de patrimônio. Informa que os agravados-executados maliciosamente deram em garantia de alienação fiduciária o imóvel situado no Parque Nacional Serra das Confusões, uma reserva ambiental, com vedação de exploração econômica e com decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, oferecendo quatro laudos de avaliação do imóvel “que estão absolutamente em desconformidade com a realidade, com suspeita de terem sido supostamente fraudados” (id. 25153476, pág. 4). Pondera que “se a agravante não tivesse tido a sua garantia completamente esvaziada, por um suposto golpe dos agravados, ela não teria proposto Ação de Execução para a cobrança da dívida, mas tão somente requerimento de consolidação e venda do bem junto ao cartório de registro de imóveis competente.” (id. 25153476, pág. 12). Aduz que há fundado receio de não ter a dívida executada satisfeita após o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, de modo que se impõe o deferimento da tutela de natureza cautelar de arresto para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que tomou conhecimento de que a primeira agravada possui filial em São Paulo, além de possuir o terreno no Piauí dado em garantia, no entanto, é praticamente impossível realizar pesquisa de imóveis em todos os Cartórios do país, de forma que é cabível a decretação de indisponibilidade de bens dos agravados-devedores por meio do sistema CNIB. Requer a antecipação da tutela recursal para decretar a indisponibilidade dos bens dos executados e de suas filiais, por meio do CNIB, bem como determinar o arresto executivo de contas bancárias e veículos dos executados pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar as medidas. Preparo (id. 25153477, págs. 1/2). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal quanto ao pedido de arresto on-line, pois presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a possibilidade do arresto eletrônico, o e. STJ já decidiu a matéria no julgamento do REsp 1.184.765/PA (Tema 425), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. ‘A manutenção do julgado monocrático pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, com a encampação dos fundamentos exarados pelo relator, torna prejudicada a controvérsia acerca da regular aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil’ (REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), ‘as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora’. Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1o.2.2006, p. 548), deixou consignado que ‘as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados’. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que ‘o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal’ (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1240270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011, grifo nosso). Arresto é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Do exame dos autos originários, vê-se que a agravante-exequente firmou cédula de crédito bancário com os agravados-executados em 28/12/20, no valor de R$ 4.549.263,94, para pagamento em 60 parcelas de R$ 115.865,90, sendo a primeira com vencimento para o dia 02/02/21. Como garantia da dívida, os agravados-executados ofereceram o imóvel localizado no Município de Guaribas – PI, de matrícula 1577 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caracol – PI, denominado Fazenda Guaribas (id. 86678387, autos originários). Para o processo de análise do crédito, os agravados-executados apresentaram quatro laudos de avaliação do imóvel, os quais atribuíram ao bem o valor aproximado de R$ 14.000.000,00 (ids. 89682198, 89682200, 89682202 e 89682204, autos originários). No entanto, o parecer técnico de engenharia produzido por Aleixo Engenharia (ids. 89682206 a 89682210), a pedido do agravante-exequente, informa que o imóvel dado em alienação fiduciária está contido no Parque Nacional Serra das Confusões, é área considerada de reserva legal, insuscetível de exploração econômica, e de utilidade pública para fins de desapropriação pelo instituto Chico Mendes e “não corresponde a uma garantia imobiliária consistente” (id. 89682210, pág. 23, autos originários). Observo, assim, que há verossimilhança nas alegações da agravante-exequente. Ademais, ela comprovou nos autos que os agravados-executados não possuem capacidade para pagar a cédula de crédito bancário, requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, pois, além de a garantia oferecida não ter valor comercial, realizaram busca de imóveis no Distrito Federal, a qual foi infrutífera (id. 89682211, autos originários). Desse modo, entendo estar presente, quanto ao arresto eletrônico, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional. Nesse sentido, transcrevo julgado desta e. Sexta Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARRESTO MEDIANTE BLOQUEIO ON LINE DE VALORES. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. 1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os elementos probatórios contidos na petição inicial e os verificados no presente procedimento comprovam suficientemente a probabilidade do direito alegado, ou seja, que o credor encontrará consideráveis dificuldades caso se aguarde a manifestação dos devedores nos autos, haja vista os fortes indícios que viriam se desfazendo dos seus bens. 3. A pronta demonstração da alienação do imóvel dado pelos devedores em garantia contratual de pagamento de dívida, assumida e não quitada há cerca de cinco anos em que pese as diversas renegociações implementadas posteriormente, evidencia dilapidação patrimonial a indicar a possibilidade de frustração do resultado útil do processo, obstando a satisfação do crédito exequendo. 4. Revela-se plenamente viável a concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência cautelar de arresto de quantias depositadas nas contas dos executados até o montante da dívida, via SISBAJUD, na tentativa de assegurar a sua quitação, ante a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado e verificado o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 301). 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1327237, 07501689520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) Nesse contexto, em uma análise inicial, vislumbro preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do arresto vindicado. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa CNIB em nome dos agravados-executados. O sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Todavia, há a possibilidade de a consulta ser realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, motivo pelo qual não há necessidade que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. A propósito, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. CONSULTA PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1331249, 07527151120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal em relação ao pedido de decretação da indisponibilidade dos bens dos agravados-executados por meio do CNIB. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal vindicada para deferir o arresto eletrônico, via Sisbajud e Renajud, no valor correspondente ao débito executado, das agravados-executados. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se ao i. Juízo. À i. Secretaria para que descadastre o sigilo, conforme determinado na r. decisão agravada. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora